Tribunal: TJMT
Processo: 1002318-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002318-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: M. N. D. F.
AGRAVADO: NATALINA FARIAS DE MORAES e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo M. N. D. F. contra decisão proferida em Ação de Inventário n. 1000731-62.2020.8.11.0012 - Cód. 11441445, da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, em que se indeferiu pedido de exclusão de imóvel do inventário e determinou pagamento de custas.
Sustenta a agravante que “o magistrado indeferiu a gratuidade da Justiça, mesmo o inventariante sendo único herdeiro e hipossuficiente. Não obstante holerite da genitora daquele juntado aos autos, dando conta de uma remuneração comprovada no valor de R$ 2.194,39 líquida”.
Relata que “deve ser corrigida a decisão interlocutória vergastada para excluir as ‘interessadas’ Natalina Farias de Moraes (avó paterna do menor) e Maria Aparecida de Moraes (tia do menor) do inventário por ilegitimidade de parte”, tendo em vista que, “Como o Parquet e o Magistrado entenderam que o imóvel rural de matrícula n. 959 estava em nome do de cujus, sem que as interessadas comprovassem documentalmente, de forma cabal, que tal propriedade a pertenciam, restou mantido pelo Juízo de piso que o referido imóvel permanecesse no espólio”, de modo que a única herdeira é a inventariante, não havendo razão na permanência das interessadas na lide.
Aduz que “deve haver o indeferimento da gratuidade da Justiça em razão delas serem proprietárias de inúmeros imóveis, com a condenação em custas e honorários advocatícios”.
Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento com a reforma da decisão que lhe determinou o recolhimento das custas, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita, e que as agravadas/interessadas sejam excluídas da lide e condenadas em honorários (id. 75962974).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em que pese tentar transferir a hipossuficiência ao inventariante, quem deve arcar com os custos do processo são os bens do espólio. O espólio não é hipossuficiente, contendo bens de elevada monta, conforme primeiras declarações, de modo que o benefício da justiça gratuita deve lhe ser indeferido.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVANTE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. 1. O pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus. 2. Desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou herdeiros para concessão do benefício. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (TJDF; AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717764-88.2020.8.07.0000; 16/09/2020).
Acerca da suposta ilegitimidade passiva das interessadas e pleito de indeferimento da sua justiça gratuita, não foram matérias tratadas na decisão agravada, de modo que a análise neste momento seria evidente supressão de instância.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora